Tribunal: TJSP
Processo: 2287114-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão e prequestionamento da matéria – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2287114-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA
NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17194/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2287114-
95.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: CARLOS SALVADORI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão e
prequestionamento
da
matéria

Inexistência
de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
acórdão embargado Rediscussão do mérito com nítido
caráter infringente
Inadmissibilidade
Recurso de
natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco Santander S/A contra o v. acórdão de fls. 52/55 que, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim
ementado1:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Decisão
que rejeita exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva.
Alienação fiduciária. Credor fiduciário detém a propriedade
resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei
9.514/97. Ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do
CTN. Possibilidade de ocupar o polo passivo da execução fiscal.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso NÃO PROVIDO.
Pretende o embargante que sejam sanadas omissões
relativas à propriedade fiduciária resolúvel, entendendo, em síntese, que,
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Wanderley José Federighi (Presidente),
Beatriz Braga e Henrique Harris Júnior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na qualidade de credor fiduciário, não ostenta os requisitos exigidos para a
configuração da materialidade e sujeição passiva do IPTU (arts. 156, I, CF
e 34 do CTN) vinculados ao conceito de “propriedade plena” e ausência de
“animus domini” na posse indireta.
Requer, também, o prequestionamento da matéria,
especialmente dos artigos 156, I, e 146, III, ambos da CF, bem como artigo
34, 124, II c.c. art. 128 todos do CTN.
É o relatório.
De rigor sejam rejeitados os presentes embargos.
Consoante estabelece o art. 1.022, I, II e III, do CPC, cabem embargos de
declaração quando a decisão judicial contiver obscuridades, contradições
ou omissões, bem como para a correção de eventuais erros materiais.
No presente caso, inexiste omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado, porquanto este
analisou, em seu bojo, os fundamentos necessários para a decisão,
deixando evidente o seu entendimento quanto ao pleito efetivado,
considerando descabidos os argumentos ora expostos pelo embargante.
Nesse sentido, veja-se a posição adotada pelo v.
Acórdão que, de maneira fundamentada, refutou as alegações do
embargante:
“[...] A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do artigo
22 da Lei 9.514/97, é: “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou
fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao
credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.A
propriedade fiduciária é constituída mediante o registro do
contrato firmado entre as partes no Registro de Imóveis.
Portanto, o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel
e posse indireta do bem imóvel até o pagamento integral da
dívida. E, assim, ostenta também a qualidade de sujeito passivo
da obrigação tributária, conforme previsão do artigo 34 do Código
Tributário Nacional: “contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título”, mesmo que não detenha as faculdades do art. 1.228 do
CC.
Com vênia às decisões em sentido contrário, atualmente
este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente
jurisprudencial que admite a legitimidade passiva do credor
fiduciário, nas execuções que envolvem a cobrança de IPTU:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU Exercícios de 2013, 2015 e 2016 Insurgência da
instituição financeira, coexecutada, contra a rejeição da
exceção de pré-executividade oposta Desacolhimento
Legitimidade passiva da agravante que se reconhece, haja
vista ser a mesma detentora da propriedade resolúvel e da
posse indireta do bem imóvel sobre o qual recai a cobrança
tributária Inteligência das disposições constantes da Lei
no 9.514/97 Manutenção da r. decisão recorrida que se
impõe

Recurso
desprovido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento no 2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des.
Wanderley José Federighi; j. 30/05/2018).
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada.
IPTU do exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor
Fiduciário Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97
reconhece sua solidariedade passiva, pois detém a
propriedade resolúvel e posse indireta do bem tributado.
Precedente desta Câmara. Anote-se, também, que eventual
cancelamento do ônus não foi registrado na certidão do
imóvel. Decisão mantida Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000; rel. Desa. Beatriz Braga; j.
16/05/2018).
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença
que julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento
de que a executada/embargante é responsável tributária,
na qualidade de promitente vendedora. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Credora fiduciária que detém a
propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel,
bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo
de
Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a
legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente
vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador)
quanto aos débitos de IPTU. Sentença mantida. Majoração
dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ.
Recurso
não
provido.
(TJSP.
Apelação
no
1011046-65.2015.8.26.0576; rel. Des. Ricardo Chimenti; j.
12/04/2018).
Por fim, vale destacar que, como mencionado, a alienação
fiduciária é disciplinada pela Lei 9.517/97 e tem natureza de
negócio jurídico de direito privado. Logo, o artigo 27, §8o, que
versa sobre a imputação da responsabilidade pelos débitos
tributários, faz lei apenas entre os contratantes e não se opõe ao
Fisco. Isso porque responsabilidade tributária é matéria reservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à lei complementar, e não poderia ser regulada por lei ordinária.
Nesse contexto, não haveria óbice ao direito de regresso
na relação jurídica de direito privado pactuada entre os
particulares
para eventual ressarcimento, visto que o
descumprimento do dispositivo representa mero inadimplemento
contratual.
Destarte, segundo a orientação jurisprudencial colacionada,
o agravante tem legitimidade para figurar no polo passivo da
execução fiscal. Por consequência, a exceção de pré-
executividade merece ser rejeitada, conforme bem fundamentado
na r. decisão impugnada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, mantida a decisão interlocutória recorrida, por seus
próprios fundamentos [...].”
Aliás, ao determinar o direito condizente à espécie,
este órgão colegiado entendeu não serem aplicáveis os argumentos de
interesse do embargante, sendo desnecessária a menção expressa a cada
um.
Não se olvide, outrossim, que: “É entendimento
assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (DJU 17.8.98, p.44). (grifei).
De todo modo, o acórdão embargado foi explícito em
apontar a legitimidade passiva do embargante, ao dizer, por exemplo, que
“o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem
imóvel até o pagamento integral da dívida. E, assim, ostenta também a
qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, conforme previsão do
artigo 34 do Código Tributário Nacional: 'contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título', mesmo que não detenha as faculdades do art. 1228 do
CC.”, ou que “a alienação fiduciária é disciplinada pela Lei 9.517/97 e tem
natureza de negócio jurídico de direito privado. Logo, o artigo 27, §8o, que
versa sobre a imputação da responsabilidade pelos débitos tributários, faz
lei apenas entre os contratantes e não se opõe ao Fisco. Isso porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade tributária é matéria reservada à lei complementar, e não
poderia ser regulada por lei ordinária.” (fls. 52/55).
Portanto, vê-se que o que pretende o embargante é
instaurar nova discussão sobre matéria já apreciada e decidida, o que é
impossível em sede de embargos declaratórios.
Nesse esteio: “Não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ
90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343). (grifei).
E ainda: “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638). (grifei).
Frise-se que se a apreciação não atendeu ao
posicionamento do embargante, não cabe, em sede do presente remédio, a
irresignação quanto à decisão de mérito, o que, em princípio,
eventualmente poderá ser discutido em instância extraordinária, desde que
cumpridos os requisitos de admissibilidade dos apelos extremos.
De todo modo, fica expressamente prequestionada
toda a matéria objeto dos presentes embargos.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
presentes
embargos de declaração.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator